Tribunal: TJMT
Processo: 1000499-23.2020.8.11.0021
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ARIZON VASCONCELOS LUZ - CPF: 364.978.781-49 (RECORRENTE), LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - CPF: 995.999.291-87 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MAUROZAN CARDOSO SILVA - CPF: 083.287.488-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Aurélio René Arrais, promotor de Justiça externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

Recurso Inominado:

1000499-23.2020.8.11.0021 - PJE

Data do Julgamento:

14/02/2023

Origem:

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE AGUA BOA

Recorrente(s):

ARIZON VASCONCELOS LUZ

Recorrido(s):

ESTADO DE MATO GROSSO

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. OBTENÇÃO DE CERTIDÃO DE CRÉDITO. DIREITO CONSTITUCIONAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS. SEM PARECER ESCRITO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Trata-se de ação de obrigação de fazer proposta pelo Recorrente ARIZON VASCONCELOS LUZ, objetivando a emissão de certidões de créditos n. 990908259, no valor bruto de R$ 20.464,04, n. 110001273 no valor bruto de R$ 695,30 e n. 210769858, no valor bruto de R$ 191,48, bem como indenização por danos morais.

2.
Em 14 de novembro de 2011, foi promulgado o Decreto n. 766/2011, suspendendo o pagamento, emissão e reimpressão de qualquer certidão de crédito no âmbito do Estado de Mato Grosso, com amparo na Lei Estadual nº 8.672, de 6 de julho de 2007.

3.
Verifico que pelo documento anexado ao ID n. 150656854, em que pese sem a efetiva rubrica do servidor público é possível verificar que as suspensões da emissão permanecem até a implantação do sistema integrado.

4.
Ocorre que, não há como vislumbrar razoabilidade em o Recorrente ser impedido de obter uma certidão em decorrência da morosidade da Administração Pública em implantar e disponibilizar aos cidadãos o sistema eletrônico, que há anos deveria ter sido implantado.

5.
O Recorrente sequer se insurge em relação a improcedência do pedido de indenização por danos morais.

6.
Sentença parcialmente reformada.

7. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer proposta pelo Recorrente ARIZON VASCONCELOS LUZ, objetivando a emissão de certidões de créditos n. 990908259, no valor bruto de R$ 20.464,04, n. 110001273 no valor bruto de R$ 695,30 e n. 210769858, no valor bruto de R$ 191,48, bem como indenização por danos morais.

Contestado o feito, o Juízo de origem julgou improcedentes os pedidos formulados pelo Recorrente.

Inconformado, o Recorrente interpôs Recurso Inominado, objetivando a reforma da sentença para que fosse determinada a emissão das certidões de crédito em favor da Recorrente.

Regularmente intimado, o Recorrido apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

Não há manifestação escrita do representante do Ministério Público.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

O Juízo de origem analisou com percuciência as provas contidas nos autos e aplicou o Direito corretamente, fazendo justiça no caso em apreço.

Nestas circunstâncias, no que pertine ao pedido de danos morais, a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos, incidindo o artigo 46 da Lei n.º 9.099/95, com os acréscimos constantes na ementa:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”

Merece reforma, contudo, no que tange ao pedido de obrigação de fazer.

Analisando detidamente o feito, tenho que assiste razão a Recorrente, no pedido de expedição das certidões de crédito.

Consta dos autos, que a Recorrente é detentora das certidões de créditos n. 990908259, no valor bruto de R$ 20.464,04, n. 110001273 no valor bruto de R$ 695,30 e n. 210769858, no valor bruto de R$ 191,48, contudo, não possui os documentos impressos e foi requerida a administração a sua emissão, com a finalidade de buscar eventuais direitos.

Em resposta a Recorrente, conforme se infere do documento de ID n. 150656854, a administração pública se negou a emitir a certidão, em razão da não implantação do sistema informatizado e integrado previsto no Decreto n. 766/11.

Ocorre que, a suspensão prevista no Decreto n. 766/11, ao meu sentir, padece de ilegalidade, ao menos em relação a emissão e entrega de certidão de crédito prevista na Lei Estadual nº 8.672, de 6 de julho de 2007, posto que o aludido direito é garantido constitucionalmente.

Outrossim, a administração teve 12 (doze) anos para implementar o sistema informatizado e até a presente data não o efetivou.

Nesse sentido, não é admissível impedir que o Recorrente obtenha a certidão da qual faz jus, em decorrência da morosidade da Administração Pública em implantar e disponibilizar aos cidadãos o sistema eletrônico.

Posto isso,
CONHEÇO
do Recurso interposto, ante ao preenchimento dos requisitos intrínsecos e no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar parcialmente a sentença, e JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação, com fulcro no artigo 487, I do CPC, razão porque, DETERMINO ao Estado de Mato Grosso a emitir e fornecer as certidões de créditos n.
990908259, no valor bruto de R$ 20.464,04, n. 110001273 no valor bruto de R$ 695,30 e n. 210769858, no valor bruto de R$ 191,48, em favor do Recorrente,
com incidência de correção monetária calculada com base no Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) a partir da data do prejuízo e juros de mora a partir da citação (artigo 1º-F da Lei nº. 9.494/97 com redação dada pela Lei n.º 11.960/09), calculados com base nos índices oficiais de remuneração básica aplicada à caderneta de poupança, mantenho a improcedência do pedido de indenização por danos morais.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2023